Tribunal: TJMT
Processo: 1012814-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012814-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), DORLEY RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 183.047.889-34 (AGRAVANTE), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE SALDO REMANESCENTE COM ABATIMENTO DE VALORES – EFICÁCIA EXECUTIVA – TÍTULO JUDICIAL HÁBIL – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível o manejo da exceção de pré-executividade apenas quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício e prescindir de dilação probatória, conforme entendimento pacificado no STJ.

A sentença que mantém a vigência de contrato de compra e venda e determina o abatimento de despesas comprovadas do saldo remanescente reconhece, ainda que de forma implícita, obrigação certa, líquida e exigível, apta a ensejar cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece eficácia executiva às sentenças declaratórias que contenham os elementos próprios de um título executivo judicial.

A decisão que admite o cumprimento de sentença, não impugnada oportunamente, torna-se imune à rediscussão, por força da preclusão
pro judicato
, inclusive em matérias de ordem pública.

Ausente nulidade ou desvio dos limites da lide, não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORLEY RODRIGUES DE FREITAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0011914-19.2012.8.11.0015, movida por FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Nas razões recursais, alega que não houve pedido de condenação ao pagamento de quantia certa nos autos principais, tampouco houve comando sentencial determinando o pagamento de valores decorrentes do contrato celebrado entre as partes.

Sustenta que a ação ajuizada pela FASIPE era de rescisão contratual com pedido de perdas e danos, a qual foi julgada improcedente, mantendo-se a vigência do contrato e determinando-se apenas o abatimento dos valores gastos pelo requerido na reforma do imóvel.

Ressalta que a sentença não impôs condenação ao pagamento de qualquer quantia e, portanto, não configura título executivo judicial, sendo o cumprimento de sentença realizado pela exequente manifestamente nulo de pleno direito, por ausência de requisito essencial.

Invoca o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), segundo o qual o juiz deve decidir nos limites da demanda, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, condenar em objeto diverso ou em quantidade superior ao que foi requerido.

Argumenta que o cumprimento de sentença proposto pela agravada extrapola os limites do pedido e do conteúdo da sentença transitada em julgado, configurando hipótese de decisão extra petita, o que macula o título exequendo.

Defende que a sentença transitada em julgado tem natureza meramente declaratória, pois não impõe obrigação de pagar, o que afastaria sua eficácia executiva.

Reforça, nesse sentido, jurisprudência do STJ no sentido de que a sentença declaratória somente poderá ser executada se contiver obrigação certa, líquida e exigível.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de título executivo judicial e julgar extinto o cumprimento de sentença.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve fundamentação específica realizada em caráter de urgência (Id. 282858894).

Contraminuta, no Id. 284480356, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dorley Rodrigues de Freitas
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido por
Fasipe Centro Educacional Ltda. – ME
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com base em título judicial cuja sentença, segundo o agravante, não reconheceria obrigação líquida e exigível, ensejando a alegação de nulidade absoluta da execução.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade é instrumento de natureza excepcional, de manejo restrito, cabível apenas nas hipóteses em que a matéria ventilada possa ser conhecida de ofício e prescinda de dilação probatória, conforme orientação pacífica do STJ.

Como reiterado na decisão agravada, o cabimento da medida pressupõe o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) que a matéria seja de ordem pública e (ii) que o exame prescinda de instrução probatória. Esse entendimento encontra amparo em diversos precedentes, destacando-se:

“Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.217.385/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/04/2013).

No mérito da exceção rejeitada — e ora objeto do agravo —, sustenta o recorrente que a sentença exequenda não veiculou comando condenatório de pagamento, tratando-se de decisão meramente declaratória e que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na ação ordinária.

Contudo, razão não lhe assiste.

A sentença proferida às fls. 151/154, de fato, julgou improcedentes os pedidos rescisórios e indenizatórios formulados na inicial, mantendo a vigência do contrato de compra e venda firmado entre as partes, porém determinou o abatimento dos valores comprovadamente despendidos pelo réu com reforma do imóvel do saldo remanescente contratual. Nos termos da própria decisão agravada:

“Diante do exposto, julgo improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, permanecendo a vigência do contrato de compromisso de compra e venda [...], devendo as despesas inerentes à reforma do imóvel urbano [...] e devidamente comprovadas pelo réu nos autos [...], serem abatidas do saldo remanescente, com as devidas correções e atualizações das parcelas remanescentes”
.

Tal comando judicial, embora não expresse a condenação típica que se projeta em verba líquida, declara a existência de obrigação de pagar quantia certa, na medida em que reconhece saldo devedor remanescente, o qual deve ser atualizado, com abatimento das despesas do réu. Tal entendimento foi ratificado pelo Tribunal em sede de apelação, e mais adiante, pelo próprio juízo de origem, ao admitir o cumprimento da sentença, nos seguintes termos:

“A sentença proferida [...] declarou expressamente a manutenção do contrato [...] com o abatimento dos valores suportados pelo réu [...]. Sendo assim, cuidando-se de sentença que declara a existência do direito creditório da autora, constitui título executivo hábil para o prosseguimento do processo, na fase de cumprimento de sentença”
(decisão ID 108896185 – fl. 233).

Outrossim, ao julgar embargos de declaração contra tal decisão, o magistrado reafirmou a validade da execução, determinando apenas o afastamento dos juros moratórios, dada a legítima suspensão do pagamento pelo devedor reconhecida na sentença, restando autorizada a correção monetária do saldo devedor (ID 108896187 – fl. 247).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca quanto à possibilidade de execução de sentença declaratória, desde que presente o conteúdo condenatório implícito e que a obrigação reconhecida seja certa, líquida e exigível:

“Atribuiu-se eficácia executiva às sentenças que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia, desde que contido nela todos os elementos do título executivo judicial”
(REsp 1.872.253/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/03/2021).

É justamente esse o caso dos autos. O título judicial contém todos os elementos necessários para viabilizar a execução: a existência de vínculo contratual válido, o valor das despesas de reforma comprovadas pelo réu e o reconhecimento de saldo remanescente devido pela autora, a ser apurado por simples cálculo aritmético.

Portanto, inexiste nulidade, e tampouco violação ao princípio da congruência. Ao contrário, a execução segue os exatos termos da sentença transitada em julgado, que, conforme destacado, possui eficácia executiva.

De mais a mais, a questão da inexistência de título executivo já foi decidida nos autos e não foi objeto de recurso próprio, encontrando-se, portanto, preclusão
pro judicato
, como bem ressaltado pela decisão agravada, com apoio em jurisprudência consolidada do STJ:

“Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional”
(AgInt no REsp 1.756.189/SP).

Portanto, não havendo motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025